Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-36.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001190-36.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BMG SEGURADORA S.A

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL PAULIN MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE. ADEQUAÇÃO PARA INCIDÊNCIA MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA
alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, mantido o valor de R$ 1.000,00 por desconto indevido e o limite máximo fixado na decisão de origem.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, a título de seguro prestamista, bem como fixou multa cominatória diária para o caso de descumprimento. A parte agravante busca a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário diante da alegação de inexistência de contratação válida; e (ii) a adequação da periodicidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

4. Em hipóteses nas quais o consumidor afirma inexistir contratação que autorize descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, admite-se a suspensão imediata dos débitos questionados, sobretudo por se tratar de verba de natureza alimentar e diante da necessidade de resguardar o resultado útil do processo até a adequada instrução probatória.
5. A multa cominatória constitui instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, devendo, contudo, observar proporcionalidade e adequação em relação à obrigação imposta.

6. Quando a obrigação judicial consiste na suspensão de descontos realizados mensalmente, revela-se mais adequado que a periodicidade da astreinte acompanhe a periodicidade da obrigação principal, incidindo por cada desconto indevido eventualmente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, mantido o valor de R$ 1.000,00 por desconto indevido e o limite máximo fixado na decisão de origem, preservando-se, no mais, a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário quando alegada a inexistência de contratação, especialmente diante da natureza alimentar da verba.

2.

A periodicidade da multa cominatória deve guardar correspondência com a periodicidade da obrigação principal, devendo incidir de forma mensal quando os descontos questionados possuem essa mesma frequência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300, §3º, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8056456-13.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, publ. 12.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042583-43.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, publ. 31.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº.
8001190-36.2025.8.05.9000
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BMG SEGURADORA S.A
,
e, como
AGRAVADO,
JOSÉ MARIA DA SILVA SOUZA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.